Tribunal: TJMT
Processo: 1012107-68.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012107-68.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE FIGUEIREDO ZOBIOLE - CPF: 067.189.109-02 (RECORRENTE), ISADORA DE ALENCAR CANE BRUGNOLI - CPF: 049.648.901-12 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1012107-68.2026.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido:

ALEXANDRE FIGUEIREDO ZOBIOLE

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 8 (OITO) HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo no trecho Campinas/SP (VCP) – Cuiabá/MT (CGB), com embarque previsto para 23h45min do dia 23/01/2026, sendo o passageiro inicialmente atrasado, posteriormente cancelado o voo sob alegação de manutenção da aeronave, e reacomodado em novo voo com chegada às 09h10min do dia seguinte, resultando em atraso de 8 (oito) horas. A sentença fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta a inaplicabilidade do CDC em favor do Código Brasileiro de Aeronáutica, ausência de falha na prestação do serviço, ocorrência de fortuito interno, prestação de assistência material adequada e subsidiariamente redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica e a eventual suspensão do feito em razão do Tema 1.417/STF; (ii) estabelecer se o cancelamento de voo e o atraso de 8 (oito) horas configuram falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, em aplicação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica nas hipóteses de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

4.

A suspensão decorrente do Tema 1.417/STF não se aplica automaticamente, exigindo aderência estrita entre a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal e o caso concreto, inexistente na hipótese.

5.

O cancelamento de voo com reacomodação que gera atraso de 8 (oito) horas configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21.

6.

Problemas operacionais ou de manutenção de aeronave constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF.

7.

A prestação de assistência material, como vouchers de alimentação, hospedagem e reacomodação, não afasta a responsabilidade civil, por se tratar de dever legal imposto pela regulamentação da ANAC.

8.

O dano moral é configurado a partir das circunstâncias concretas do caso, sendo reconhecido quando o atraso substancial, o cancelamento em horário noturno, o pernoite forçado e os impactos na rotina do passageiro ultrapassam o mero aborrecimento.

9.

O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo diante das circunstâncias do caso, sem prejuízo de sua função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A relação de transporte aéreo de passageiros é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da companhia aérea por falhas na prestação do serviço.

2.

O cancelamento de voo com atraso de 8 (oito) horas e reacomodação tardia configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

3.

O fortuito interno, como manutenção ou problemas operacionais de aeronave, não afasta a responsabilidade civil do transportador.

4.

O
quantum
indenizatório por dano moral pode ser reduzido quando fixado em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII e art. 37, §6º; CDC, art. 14; Código Civil, art. 188, I, art. 405 e art. 406; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21; Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 230 e 231.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.417, ARE nº 1.560.244; STJ, REsp nº 1.584.465/MG.

R E L A T Ó R I O

A recorrente AZUL LINHAS AÉREAS pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 371091354, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389, do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

a)

necessidade de aplicação prioritária do Código Brasileiro de Aeronáutica;

b)

inexistência de falha na prestação do serviço, pois o cancelamento decorreu de manutenção não programada;

c)

prestação integral de assistência material, com
vouchers
de alimentação, hospedagem e reacomodação no primeiro voo disponível;

d)

ausência de dano moral indenizável, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório;

e)

fixação da correção monetária a partir da data do arbitramento.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor adquiriu passagem aérea para o trecho Campinas/SP (VCP) – Cuiabá/MT (CGB), voo AD4340, com embarque previsto às 23h45min do dia 23/01/2026 e chegada ao destino às 00h55min do dia 24/01/2026.

Compareceu regularmente ao aeroporto, mas o voo foi inicialmente atrasado e posteriormente cancelado pela companhia, sob justificativa de manutenção da aeronave. Foi reacomodado em voo com saída às 08h05min do dia 24/01/2026, chegando a Cuiabá/MT às 09h10min, acumulando atraso de aproximadamente 8 (oito) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Alegou ausência de assistência adequada, comunicação tardia e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, pleiteando indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões, rejeito a tese recursal.

Da análise dos autos, verificam-se incontroversos os seguintes fatos:

1)

o autor adquiriu passagem para o voo AD4340, trecho VCP–CGB, com chegada prevista para 00h55min do dia 24/01/2026 (ID 371090884);

2)

o voo foi cancelado pela companhia aérea (ID 371090882);

3)

o autor foi reacomodado em voo com chegada às 09h10min do mesmo dia;

4)

o atraso na chegada ao destino foi superior a 8 horas.

Nesse contexto, tais fatos são expressamente reconhecidos pela própria recorrente (ID 371091355).

Assim, o cancelamento do voo, com reacomodação que ocasionou atraso de aproximadamente 8 horas, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 21 da Resolução ANAC nº 400/2016 e do art. 14 do CDC.

Não obstante, a recorrente sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção não programada, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).
Todavia
, a alegação não merece acolhimento.

Com efeito, a responsabilidade da companhia aérea, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da CF.
Desse modo
, sua exclusão exige a demonstração de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou fato exclusivo de terceiro, circunstâncias não comprovadas nos autos.

Ademais, problemas técnicos ou de manutenção da aeronave, ainda que inesperados, constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo.
Por essa razão
, a segurança operacional, por ser dever da própria transportadora, não afasta sua responsabilidade pelos prejuízos causados ao consumidor.

Por fim, a recorrente afirma ter prestado assistência material, mediante fornecimento de vouchers de alimentação, hospedagem e reacomodação no primeiro voo disponível (ID 371091355).
Entretanto
, o cumprimento dessas medidas representa mero dever legal imposto pela Resolução ANAC nº 400/2016 e,
por si só
, não afasta a responsabilidade pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A recorrente sustenta que o dano moral não pode ser presumido automaticamente, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.584.465/MG. A alegação, contudo,
não
merece acolhimento.

Com efeito, no referido precedente, o STJ afastou a configuração automática do dano moral em hipóteses de atraso de voo, assentando que sua caracterização depende da análise das circunstâncias concretas do caso, consideradas, entre outros aspectos, o tempo de atraso, a oferta de alternativas ao passageiro, a prestação de informações, a assistência material disponibilizada e a ocorrência de prejuízos relevantes, como a perda de compromissos inadiáveis.

No caso em exame, tais circunstâncias evidenciam a ocorrência de dano moral. Isso porque o voo foi cancelado no período noturno, após o comparecimento do autor ao aeroporto, sendo ele reacomodado apenas em voo com
chegada ao destino às 09h10min do dia seguinte
, o que lhe impôs atraso
de aproximadamente 8 horas
, bem acima do limite de 4 horas previsto nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e no art. 21 da Resolução ANAC nº 400/2016.

Além disso, o cancelamento obrigou o passageiro a pernoitar fora de sua residência e comprometeu sua atividade profissional, uma vez que exerce a medicina em regime de plantão (ID 371090885), bem como reduziu seu período de convivência familiar.

Nesse contexto, o conjunto das circunstâncias demonstradas nos autos ultrapassa os meros dissabores inerentes às relações de consumo.
O cancelamento do voo em horário noturno, a espera prolongada, o pernoite forçado, a reacomodação apenas no dia seguinte e o impacto na atividade profissional do recorrido caracterizam ofensa à sua esfera extrapatrimonial, impondo o reconhecimento do dano moral.

A recorrente sustenta que o valor da indenização por danos morais, fixado em
R$ 5.000,00
, mostra-se excessivo e desproporcional, requerendo sua redução.

O argumento merece
parcial acolhimento
.

A fixação da indenização por
dano moral
deve observar as peculiaridades do caso concreto, considerando a
gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório da reparação, a função pedagógica da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Na hipótese, embora o atraso
de aproximadamente 8 horas
, o cancelamento do voo em período noturno e o pernoite forçado justifiquem a condenação por danos morais, algumas circunstâncias recomendam a redução do
quantum
indenizatório.

Com efeito, a recorrente prestou assistência material ao recorrido, mediante fornecimento de
vouchers
de alimentação e hospedagem, além de promover sua reacomodação no primeiro voo disponível.

Ademais, o cancelamento decorreu de manutenção da aeronave relacionada à segurança operacional, circunstância que, embora não afaste a responsabilidade civil por se tratar de fortuito interno, evidencia a inexistência de conduta negligente ou de descaso deliberado para com o consumidor.

Soma-se a isso o fato de que não há prova documental de prejuízo profissional concreto decorrente do atraso, tampouco de que o recorrido tenha sido submetido a situação vexatória, degradante ou de completo desamparo.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que o atraso foi expressivo,
superando 8 horas
, que o cancelamento ocorreu durante a noite, impondo longa espera e pernoite fora da residência, bem como que a recorrente é empresa de grande porte, circunstâncias que impõem a fixação de indenização apta a compensar o dano experimentado e a cumprir sua função pedagógica.

Diante desse conjunto de elementos, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o montante de
R$ 3.000,00
revela-se mais adequado às peculiaridades da causa, por atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, impõe-se a redução do
quantum
indenizatório para
R$ 3.000,00
.

Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO
.
ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS.
FORTUITO INTERNO. TEMA 1417/STF. INAPLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado em razão de alteração unilateral de voo contratado para o trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com desembarque originalmente previsto para as 06h55min do dia 18/11/2025. Em razão da readequação operacional, a consumidora foi realocada em voo com conexão e chegou ao destino às 15h10min do mesmo dia, suportando atraso superior a 8 (oito) horas. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A recorrente pleiteia a suspensão do processo com fundamento no Tema 1417/STF, a improcedência do pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1417/STF; (ii) estabelecer se a alteração unilateral do voo e o atraso superior a 8 (oito) horas configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (iii) determinar se o valor fixado a título de compensação moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão determinada no Tema 1417/STF não se aplica automaticamente, exigindo identidade material entre a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal e o caso concreto, nos termos do art. 1.037, § 10, I, do CPC.

4. A alteração do voo por “motivos técnicos operacionais/reestruturação da malha aérea” configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da transportadora, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de fortuito externo previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Os documentos acostados aos autos comprovam atraso superior a 8 (oito) horas na chegada ao destino final, alteração unilateral do itinerário originalmente contratado e comunicação da mudança apenas às 04h50min do dia do embarque, em descumprimento ao prazo mínimo de 72 horas previsto no art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016.

7. A alegação de culpa exclusiva de terceiro, fundada em demora para disponibilização de escada de desembarque, não afasta a responsabilidade da transportadora, pois eventual deficiência na infraestrutura aeroportuária integra a cadeia de prestação do serviço e caracteriza fortuito interno.

8. A ausência de comprovação do cumprimento das obrigações de assistência material reforça a falha na prestação do serviço.

9.
Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que o dano moral por atraso de voo não é presumido, o conjunto fático evidencia circunstâncias concretas que ultrapassam mero aborrecimento, consistentes em atraso superior a 8 (oito) horas, alteração unilateral sem aviso prévio adequado e imposição de conexão não originalmente contratada.

10.
O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e da ausência de consequências excepcionais comprovadas, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00
, quantia compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a função compensatória e pedagógica da indenização
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A readequação de malha aérea por motivos técnicos operacionais configura fortuito interno e não atrai a suspensão prevista no Tema 1417/STF.

2.
A alteração unilateral de voo com atraso superior a 8 (oito) horas, ausência de comunicação prévia adequada e modificação substancial do itinerário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3.
O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando fixado em valor excessivo frente às circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 20; CPC, arts. 487, I, e 1.037, § 10, I; CC, art. 405; CBA, art. 256, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1417, ARE nº 1.560.244/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp nº 2.232.322/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.12.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, RI nº 1085415-74.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 07.05.2026; TJMT, RI nº 1000362-47.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026.

(TJ-MT - N.U 1085847-93.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026